Tribunal: TJDFT
Processo: 0708614-68.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE. ASSINATURA FALSIFICADA. PERÍCIA. DEPÓSITO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. DESÍDIA DO REÚ. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Diante da alegação da parte autora de que não celebrou contrato de cartão de crédito consignado com o réu, cabe a este o ônus de impugnar as alegações trazidas na inicial, a teor do art. 333, II, do CPC, e do artigo 6o, VIII, do CDC, que prevê a hipótese de inversão do ônus da prova como forma de facilitar a defesa dos direitos da parte autora. Logo, o ônus da prova em relação à autenticidade da assinatura aposta no contrato bancário em relação ao qual se alega a fraude recai sobre a instituição financeira ré, que responde pelo ônus de sua desídia ao não proceder com o pagamento dos honorários periciais.
2. A omissão do réu em fornecer o contrato original, bem como em proceder com o pagamento dos honorários periciais, induz à conclusão de que o referido instrumento contratual não foi firmado pela autora. Ou seja, a inércia do Banco Apelante, além de implicar sua desistência pela produção da prova técnica, acarreta, inegavelmente, o favorecimento da tese de contratação fraudulenta alegada pela autora, mormente em vista da verossimilhança de sua narrativa e da documentação anexada aos autos, com destaque para o Boletim de Ocorrência registrado.
3. Com base na Teoria do Risco da Atividade, incumbe às instituições financeiras, no momento da celebração de negócio jurídico, procederem com a devida cautela na conferência da veracidade da documentação apresentada, averiguando, necessariamente, se o consumidor está na posse dos seus documentos pessoais e se não está usando a documentação que porta de forma ilegítima, sob pena de responderem pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. A partir da compreensão de que o contrato resultou de celebração fraudulenta, deve, portanto, ser invalidado, e, como consequência, a parte autora deve ser liberada de cumprir quaisquer das obrigações dele derivadas e contemplada, nos termos do art. 42 do CDC, com a repetição do que fora eventualmente descontado de seu benefício previdenciário como satisfação das prestações mensais decorrentes do negócio jurídico fraudulento.
5. Configura dano moral in re ipsa os prejuízos experimentados por consumidor que, em razão de fraude perpetrada em seu nome para a contratação de mútuo bancário, sofre descontos em seu benefício previdenciário.
6. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame das condições pessoais e econômicas das partes e do caso concreto, a partir da extensão do dano experimentado pelo ofendido e do grau de culpa do ofensor para a ocorrência do evento. Com base nisso, revela-se justo e razoável o quantum indenizatório fixado na instância de origem, devendo ser mantido em grau recursal.
7. Sentença mantida. Recurso não provido.